Tribunal: TJDFT
Processo: 0715509-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715509-74.2022.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARCANJO FLORIANO DE SIQUEIRA, ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO APELADO: SERGIO DE CARVALHO BANHARA VIANA D E S P A C H O Diante do exposto na petição de ID 65321036, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC Brasília, para designação de nova audiência de conciliação. Publique-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator